Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-32.2023.8.11.0088
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-32.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS DA SILVA - CPF: 061.179.481-07 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - CPF: 190.305.018-98 (ADVOGADO), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (ASSISTENTE), IVONEY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 045.268.181-27 (ASSISTENTE), ELAINE NOVAIS FABRIS - CPF: 706.723.601-01 (VÍTIMA), LUCAS PERES TORREZAN - CPF: 316.566.218-51 (ADVOGADO), REGIANE DONIZETI CARUSO LEONI - CPF: 190.305.018-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DELITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CONDUTA RECONHECIDA COMO CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE ELEVAR A REPRIMENDA. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBRIGAÇÃO AFASTADA.
RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela assistente de acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147) e vias de fato (LCP, art. 21), fixando-lhe pena de 01 mês e 10 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima no valor de 01 salário mínimo.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima e réu mantinham relacionamento amoroso por aproximadamente 02 meses;
(ii)
após discussão, o réu pegou uma faca, encostou-a no pescoço da vítima e proferiu ameaça de morte;
(iii)
exame de corpo de delito indicou escoriações leves, mas sem detalhar a sua natureza e extensão;
(iv)
a vítima afirmou que foi empurrada e agredida com tapas no rosto, mas não foi atingida porque se protegeu com as mãos;
(v)
testemunhas afirmaram que a vítima não apresentava arranhões, apenas vermelhidão pelo corpo ;
(vi)
policial militar relatou que a ofendida apresentada sinais no corpo semelhantes a apertões, visíveis em razão do tom claro de sua pele;
(vii)
o processo anterior que o acusado respondeu foi extinto em razão do advento da prescrição;
(viii)
o Ministério Público não requereu a fixação de valor mínimo a título de indenização na denúncia;
(ix)
o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório foi formulado apenas na fase de alegações finais, pela assistência de acusação.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
a assistente de acusação pleiteia a condenação do réu por lesão corporal (CP, art. 129, §13º), majoração das penas e do valor indenizatório, além da remessa dos autos para apuração de crime de resistência;
(ii)
a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP) e a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há materialidade suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal;
(ii)
analisar se as penas aplicadas devem ser majoradas;
(iii
) examinar a necessidade de afastamento ou de alteração do valor decorrente da obrigação de reparar os danos;
(iv)
avaliar a possibilidade de afastamento da agravante da relação doméstica e aplicação da agravante do crime contra cônjuge;
(v)
definir a possibilidade do Tribunal de Justiça determinar eventual apuração de crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) não deve ser conhecido em face da ausência de interesse recursal, uma vez o Juízo de primeiro grau condenou o acusado pelo referido delito, nos termos exatos pretendidos pela assistência da acusação.

6. O exame de corpo de delito não atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, tampouco há prova inequívoca do nexo causal entre as escoriações constatadas e a agressão alegada, inviabilizando a condenação por lesão corporal qualificada.

7.
A elevação da pena-base não pode ser feita com fundamento em elementos constitutivos do próprio tipo penal ou com base em referências vagas ou genéricas e desprovidas, portanto, de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

8. A agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal depende da existência, por exemplo, de casamento civil entre a vítima e o agressor, o que não se viu na espécie. Eventual ampliação de seus termos para abarcar a figura de relacionamento afetivo consistente em namoro configuraria ofensa direta à vedação à analogia
in malam partem
.

9. A manutenção da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é cabível, uma vez que as infrações penais imputadas foram praticadas contra mulher na forma da Lei n. 11.340/2006.

10. Ao condenado não reincidente, cuja condenação não ultrapassa 4 anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto;

11. A condenação ao pagamento de indenização mínima pelos delitos praticados deve ser afastada, pois apesar dos termos do Tema Repetitivo 983/STJ, a denúncia não possui pedido expresso para sua fixação, o que implicou em impossibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório durante a instrução processual.

12. A remessa dos autos para apuração do crime de resistência não compete ao Tribunal, pois os fatos foram registrados perante autoridade policial, que detém conhecimento do ocorrido. Ademais, com a remessa do feito para oferecimento de denúncia, o Ministério Público tomou ciência dos referidos eventos, de modo que o órgão ministerial pode agir independentemente de determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso da assistência da acusação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 129, §13º, 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 2.765.711/RS, HC 885.372/ES,
HC n. 566.684/SP,
HC 801.404/RJ, Tema 983 e
REsp n. 2.166.462/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela assistente e acusação
Elaine Novais Fabris
e pela defesa de
Mateus da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos do processo n. 1000323-32.2023.8.11.0088, que condenou o segundo apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), às penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
(id. 241958714).

Além das referidas penas, o segundo apelante foi condenado ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de valor mínimo de indenização pela prática dos referidos ilícitos penais (id. 241958714).

Em suas
razões recursais
, a assistente de acusação
Elaine Novais Fabris
pugna pela condenação do apelado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, CP) e ameaça (art. 147, CP), além da majoração das penas privativas de liberdade e do valor indenizatório. Ao final requereu a remessa do feito para delegacia de polícia para apuração do crime de resistência (id. 243249670).

Em suas
razões recursais
, o apelante
Mateus da Silva
requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f’, do Código Penal e exclusão da obrigação de indenizar a vítima (id. 252433694).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (id. 252438164 e id. 256971651).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
ateve-se apenas
à irresignação interposta por
Mateus da Silva
, manifestando-se pelo seu
não provimento
, sem proceder a qualquer comentário à irresignação de
Elaine Novais Fabris
(id. 263746263).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Mateus da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 28 de maio de 2022, por volta das 21 horas, em residência particular localizada na Avenida Padre Ezequiel Ramin, n.º 639, Bairro Centro, em Aripuanã/MT, o denunciado
Mateus da Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e ameaçou sua companheira Elaine Novais Fabris, causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 22/28, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar, em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Ressai dos autos que acusado e vítima mantinham relacionamento amoroso por aproximadamente 02 meses, sendo ressaltado por Elaine que o denunciado ficava alterado e agressivo quando realizava a ingestão de bebidas alcoólicas.

Na data dos fatos, após o acusado ingerir bebidas alcoólicas e as partes terem uma discussão de somenos importância,
Mateus
se alterou e determinou que a ofendida fosse embora da residência, tendo ela concordado.

Ocorre que, após a vítima confirmar que iria se retirar da moradia, denunciado ficou nervoso, foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu para cima da vítima, empurrando-a contra a parede, momento em que colocou a faca em seu pescoço e a ameaçou, dizendo: “que ela só sairia de lá morta”.

Durante o entrevero o denunciado lesionou a vítima e causou-lhe as lesões descritas no laudo e mapa topográfico de págs. 22/28.

Por fim, a vítima representou criminalmente o acusado pelo crime de ameaça
” (id. 241958678 – pp. 01/03).

Após a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para condenar
Mateus da Silva
pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), às penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
(id. 241958714).

Inconformados, a assistência de acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. ADMISSIBILIDADE

1.1. Falta de interesse recursal

Em suas razões, a assistente de acusação requer a condenação do apelado pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) sob o argumento de que as suas declarações, prestadas nas duas fases da persecução penal, por serem coerentes e harmônicas, justificam o acolhimento da pretensão.

O pleito não comporta conhecimento.

Isso porque, a providência pretendida pela assistente de acusação foi adotada na sentença, que condenou o apelado pelo referido delito à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por conseguinte, não conheço de seu recurso neste ponto, em razão da ausência de interesse recursal.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

2.2 Prova da materialidade do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CP)

Em continuidade, a assistência da acusação pugna pela condenação do apelado pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, sob o argumento de que as declarações da vítima, os depoimentos dos policiais militares e o exame de corpo delito comprovam que sua conduta configura o crime de lesão corporal contra mulher em razão do sexo feminino e não a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), conforme entendeu o Juízo de primeiro grau.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, a prova dos autos é inconclusiva quanto à natureza e extensão dos sinais físicos apresentados pela vítima, assim como em relação à existência de nexo de causalidade entre os atos perpetrados pelo apelado e os vestígios indicados no exame de corpo delito realizado na ofendida.

Ao levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial, a vítima
Elaine Novais Fabris
narrou que, após uma discussão em que afirmou que iria embora, foi impedida pelo apelado que, irritado, tomou seu celular, desligou a internet e trancou o portão, a fim de evitar a sua saída. Em seguida, apesar de ter sido empurrada contra a parede e ameaçada com uma faca em seu pescoço, conseguiu escapar e pedir ajuda (id. 241958194).

Em juízo, a ofendida reiterou as suas declarações e acrescentou que após ser empurrada, apesar do apelado ter tentado atingi-la com tapas, conseguiu se defender com as mãos.

Por sua vez, os policiais militares
Mizael de Faria Silva
e
Ivoney Pereira Rodrigues
relataram durante as investigações que a vítima confirmou a ameaça e as agressões com tapas e arranhões (id. 241958189, id. 241958193 e id. 241958198).

Ao serem ouvidos na fase instrutória,
Mizael de Faria Silva
destacou que a vítima apresentava um hematoma vermelho, mas não soube especificar em que lugar do corpo.

A informação foi confirmada por
Ivoney Pereira Rodrigues
, que esclareceu ao Juízo de primeiro grau que, ao entrevistar a ofendida foi informado que o apelado a segurou antes de colocar a faca em seu pescoço. Esclareceu que a vítima não apresentava arranhões e, embora houvesse vermelhidão, os sinais assemelhavam-se aos de um apertão, notadamente porque a ofendida tinha pele clara, o que facilitava a visualização de eventuais marcas.

Por fim, ao ser interrogado durante as duas fases da persecução penal, o apelante negou o crime de ameaça, mas admitiu que empurrou a vítima.

Ou seja, apesar do exame de corpo delito ter atestado a existência de escoriações leves nas regiões infraclavicular direita, torácica e lombar no corpo da vítima (id. 241958197 – pp. 03/06), os demais elementos de prova colacionados ao feito deixam dúvidas quanto a natureza das marcas identificadas.

A questão é importante porque o reconhecimento do crime de lesão corporal depende da comprovação da ofensa à integridade física, o que não foi confirmado no caso em tela, pois as testemunhas ouvidas durante a instrução processual resumiram-se a mencionar que a ofendida apresentava sinais de vermelhidão que, no depoimento de um dos policiais militares, assemelhava-se a apertões. Do mesmo modo, relatou-se que a pele da vítima, por ser clara, é mais suscetível à exibição de marcas.

Portanto, por haver dúvida sobre a existência de dano físico capaz de caracterizar o crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, o acolhimento do pleito acusatório não é viável.

Do mesmo modo, deve-se registrar que a prova colacionada ao feito não é conclusiva quanto ao nexo de causalidade entre as marcas apresentadas pela vítima e as agressões que foram relatadas.

Enquanto a ofendida mencionou que o apelado lhe desferiu tapas no rosto, dos quais conseguiu se proteger com as mãos, os sinais corporais indicados no exame de corpo delito correspondem a áreas do corpo distintos (peito e costas) das que teriam sido atingidas (mãos).

Não ignoro a informação de que o apelado também empurrou a vítima, entretanto, este ato não é capaz de caracterizar, por si, o delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, ante a ausência de comprovação de que resultou em ofensa à integridade física da vítima.

Ante o exposto, rejeito o pleito formulado pela assistência de acusação e mantenho o reconhecimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP).

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Em continuidade aos seus argumentos, a assistência da acusação pugnou pela reforma da sentença, a fim de que as penas-bases sejam elevadas mediante a negativação da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias, motivos e consequências do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A pretensão não comporta acolhimento.

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a elevação da pena-base não pode ser feita com fundamento em elementos constitutivos do próprio tipo penal ou com base em referências vagas ou genéricas e desprovidas, portanto, de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (STJ, AgRg no AREsp 2.765.711/RS e HC 885.372/ES).

Ao analisar o teor de sua irresignação, observa-se que a assistência da acusação busca a elevação das reprimendas sob os seguintes argumentos: “
ante a intensa
culpabilidade
com que se houve o réu, sua
personalidade
distorcida, as
circunstâncias
, a
motivação
e principalmente as
consequências
que o delito infligiu na vítima, que dificilmente superarão o trauma experimentado vez que não bastasse a agressão, o mesmo ainda colocou uma faca sobre seu pescoço, a fim de infligir medo, temor e pavor na vítima, mostrando, portanto, uma personalidade perigosa
” (sic – id. 243249670).

Em relação à
culpabilidade
e aos
motivos
do crime, sequer há indicação das razões pelas quais as referidas circunstâncias judiciais deveriam ser negativadas, resumindo as alegações a meras alusões genéricas e carentes de dados objetivos que poderiam levar à realização de juízo negativo de seus termos e consequente exasperação das reprimendas.

No pertinente à
personalidade

do agente
, o apelo acusatório sustenta que a prática de agressões contra a vítima e a utilização de faca para ameaçá-la indicam a existência de personalidade distorcida e perigosa.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça destacou que a referida circunstância judicial “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020).

E, com base nesta compreensão, solidificou-se o entendimento de que não é possível presumir que o réu ostente
personalidade distorcida
em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020).

Por essa razão, em face da mera indicação de elementos inerentes aos tipos imputados, inviável a negativação da personalidade do agente.

No que se refere às
circunstâncias
, a própria sentença reconheceu a sua negativação em relação ao crime de ameaça, logo não há alteração a ser feita.

Quanto a contravenção penal de vias de fato, não há nos autos elementos que justifiquem a exasperação da reprimenda, vez que nem mesmo a acusação logrou êxito em demonstrar quais fatores justificariam a negativação da referida circunstância judicial.

Derradeiramente, no que tange às
consequências
, o apelo resume-se a reportar aspectos próprios dos tipos penais, os quais motivam a própria tipificação das condutas e que, portanto, não podem novamente ser considerados para fins de exasperação das penas.

Portanto, por não haver comprovação de que as consequências das condutas imputadas ao apelado extrapolaram os limites dos tipos penais reconhecidos pela sentença, não há razão para acolhimento do pleito acusatório.

Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados pela assistência de acusação.

3.2. Pena provisória

Em relação à segunda fase da dosagem da pena, há pedidos da acusação e da defesa.

De sua parte, a assistência da acusação pugnou pelo reconhecimento das agravantes da reincidência e da prática de crime contra o próprio cônjuge (art. 61, I e II, “e”, CP), enquanto a defesa requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal

Os pleitos não comportam acolhimento.

Embora o
Mateus da Silva
tenha respondido ao processo n. 0005455-63.2018.8.11.0088, o advento da prescrição da pretensão punitiva impede o reconhecimento da reincidência porque, nesta hipótese, a extinção da punibilidade fulmina a própria ação penal e impede a formação de título judicial condenatório definitivo e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário (STJ, HC 801.404/RJ).

No pertinente à pretensão de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal, melhor sorte não assiste à acusação.

De acordo com o referido dispositivo legal, as penas deverão ser agravadas quando os crimes forem praticados contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.

Ocorre que, inobstante a existência de vínculo afetivo entre a vítima e o apelado, a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, não deve ser reconhecida porque está atrelada à existência de casamento civil entre os envolvidos, “
com exclusão de outras formas de união estável, como companheiros, amásios, concubinos etc., também porque a legalidade penal

exclui a analogia in malam partem
” (SANTOS, Juarez Cirino.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial/ICPC, 2012, pp. 536/537).

No que se refere ao pedido defensivo para o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal sob o argumento de que a sua aplicação não se justifica, pois o crime de ameaça não seria dotado de gravidade suficiente para ensejar a elevação da reprimenda, o argumento é igualmente improcedente

Isso porque, a incidência da referida circunstância está atrelada apenas à demonstração de que o crime foi praticado “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

No caso, em face do relacionamento afetivo existente entre os envolvidos, não há falar-se em afastamento da agravante, pois o crime foi praticado contra mulher na forma da Lei n. 11.340/06.

Ante o exposto, rejeito os pedidos de alteração da pena provisória.

3.3. Pena definitiva

Embora a assistência da acusação tenha pugnado pela aplicação do art. 129, §13º, do Código Penal, nominando o dispositivo como majorante, o tipo em questão trata-se de qualificadora e não de causa de aumento de pena.

Ademais, como já destacado, as agressões perpetradas por
Mateus da Silva
não configuram lesão corporal, mas simples via de fato, de modo que circunstâncias típicas do art. 129, §13º, do Código Penal não podem ser consideradas para fins de alteração da pena de ilícito penal distinto.

Assim, deixo de proceder a qualquer alteração nas penas impostas.

4. REGIME PRISIONAL

Em síntese, a assistência da acusação sustenta que as circunstâncias judiciais negativadas, o
modus operandi
empregado, a personalidade e as circunstâncias do crime justificam a fixação de regime prisional diverso do aberto.

Sem razão, todavia.

Isso porque, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, aos condenados a penas não superiores a 4 (quatro) anos, que não sejam reincidentes, impõem-se a fixação do regime inicial aberto.

Ademais, os pedidos de negativação das circunstâncias judiciais pretendidas pela acusação foram rejeitados, não subsistindo razões para fixação de regime diverso e mais gravoso que o aberto.

5. INDENIZAÇÃO MORAL

5.1 Pedido de exclusão

A Defesa requereu a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pelas infrações, ao argumento de que a análise integral do dano deve ser submetida ao juízo cível e porque a sentença desconsiderou a sua capacidade econômica.

Embora por fundamentos não alegados, o pedido comporta acolhimento.

De acordo com o Tema repetitivo n. 983/STJ, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Entretanto, ao analisar detidamente o feito, observa-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público carece de pedido expresso para fixação de valor mínimo para indenização.

Logo, neste ponto, a defesa restou prejudicada no curso da instrução processual, vez que não pode se manifestar a respeito da questão e produzir eventuais provas, pois o referido pedido apenas foi objeto de formulação nas alegações finais da assistente de acusação.

A respeito da matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais
”
(REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024).

Ante o exposto, afasto a obrigação do apelante indenizar a vítima, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível correspondente.

6. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

A assistência de acusação pugna para que esta Corte de Justiça remeta cópia dos autos para a Polícia Judiciária Civil apurar a possível prática do crime de resistência por parte do apelado no momento de sua prisão em flagrante.

A providência não cabe a este Tribunal.

Inobstante seja possível que, excepcionalmente, o Poder Judiciário determine a remessa de cópia de autos processuais para averiguação da possível prática de delitos, no caso em tela o fato indicado pela assistência de acusação foi perpetrado na presença de Policiais Militares no momento da prisão em flagrante do apelado.

Além disso, as declarações sobre a dinâmica dos eventos foram relatadas à autoridade policial e, por ocasião da remessa dos autos, chegaram a conhecimento do Ministério Público de Mato Grosso.

Ou seja, as referidas autoridades têm conhecimento a respeito dos fatos e eventuais providências que entendam cabíveis poderão ser tomadas de ofício ou mediante a provocação de qualquer do povo, independentemente de determinações desta Corte.

Assim, rejeito o pedido.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pela assistente de acusação
Elaine Novais Fabris
e, na parte conhecida,
nego provimento
aos seus pedidos; e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Mateus da Silva
, apenas para afastar a obrigação de reparar os danos, sem prejuízo da parte interessada ajuizar a ação cível correspondente, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025